Tribunal: TJSP
Processo: 2119315-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário e em tratamento de saúde, devido a dependência química. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer da PGJ favorável. a concessão. Precedentes. Recomendação CNJ n.o 62/2020 para evitar a propagação da covid-19 nos estabelecimentos prisionais, que determina a revisão de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário e em tratamento de saúde, devido a dependência química. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer da PGJ favorável. a concessão. Precedentes. Recomendação CNJ n.o 62/2020 para evitar a propagação da covid-19 nos estabelecimentos prisionais, que determina a revisão de prisão preventiva relacionada a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I, IV e V, do CPP, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.